Tribunal: TJSP
Processo: 0017534-93.2019.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.190/18, do Município de Jahu – Consulta do órgão fracionário – Impossibilidade – Imprescindibilidade de apontar de que forma a norma contrariou a Constituição Estadual e qual ou quais os dispositivos violados – Incidente de inconstitucionalidade não conhecido.